Tribunal: STF
Processo: Pet 11480
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Pedido de arguição de relevância. Instituto extinto com a promulgação da Constituição da República. Manifesta incompetência deste Supremo Tribunal Federal. Art. 102, I, da Constituição. Taxatividade. Precedente. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de pedido de arguição de relevância, por meio do qual o requerente, com fundamento no art. 55, VI, do RISTF, veicula insurgência contra decisão do Colégio Recursal de São Bernardo do Campo/SP que inadmitiu a subida do recurso extraordinário, consoante certificado pela Coordenadoria de Processamento desta Casa, verbis: 



    “Promovo o registro e conclusão destes autos à Presidência deste Supremo Tribunal, nos termos do art. 7º da Resolução/STF nº 706 c/c art. 13, inciso V, alínea “c”, do RISTF, tendo em vista tratar interposição de Arguição de Relevância em face de decisão do Colégio Recursal de São Bernardo do Campo, que negou seguimento a Recurso Extraordinário.” (destaquei).



    É o breve relato.



    Decido.



    2. A manifesta ausência de competência originária deste Supremo Tribunal Federal para examinar a matéria enseja, desde logo, a negativa de seguimento à petição.



    3. Consoante firme linha decisória deste Supremo Tribunal Federal, o rol de competências previsto no art. 102, I, da Constituição é taxativo, e em absoluto contempla a presente hipótese correicional. Confira-se:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;



    b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;



    c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território;



    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;



    g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro;



    h) (Revogado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;



    p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;



    q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”



    4. A leitura das mencionadas alíneas evidencia que o regime de direito constitucional estrito disciplinador das atribuições jurisdicionais originárias desta Suprema Corte não contempla o processamento e julgamento de pedido de “arguição de relevância”. 



    5. Com efeito, a arguição de relevância consistia em instituto integrante do regime constitucional pretérito, extinto após a promulgação da Constituição da República de 1988 em razão da criação do Superior Tribunal de Justiça e seu múnus de uniformizador da legislação infraconstitucional. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DE OUTROS TRIBUNAIS. SÚMULA 624/STF. REQUERIMENTO DE CONVERSÃO DO WRIT EM ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. A decisão atacada está de acordo com a sumulada jurisprudência do STF, dado que incumbe ao próprio Superior Tribunal de Justiça apreciar e julgar mandados de segurança contra atos de suas Turmas. É manifestamente incabível o pedido de conversão do mandamus em argüição de relevância, que não mais subsiste no Direito brasileiro. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (MS 25.145-AgR, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJ 25.8.2006)



     “Recurso extraordinário. Argüição de relevância. O instituto da argüição de relevância da questão federal foi extinto, desde a Constituição de 1988. Se o recurso extraordinário foi interposto, após a Constituição de 1988 e a instalação do Superior Tribunal de Justiça, que ocorreu a 7.4.1989, não cabia arguir a relevância da questão federal. Hipótese em que o recurso extraordinário foi interposto a 27.4.1989. Inviavel, assim, o conhecimento da argüição de relevância da questão federal. Agravo regimental desprovido. Após o trânsito em julgado da decisão, devera processar-se a distribuição do agravo de instrumento, para exame dos fundamentos que impugnaram o despacho presidencial de não admissão do recurso extraordinário” (AI 133.146-AgR, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 28.02.1992)



    6. A incompetência deste Supremo Tribunal Federal para pedidos da espécie é, portanto, manifesta, o que obsta o prosseguimento do feito, na forma regimental.



    7. Ante o exposto, nego seguimento à presente petição (art. 13, V, “c”, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente